Tribunal: TJDFT
Processo: 0709668-93.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0709668-93.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ CLAUDIO DE ARAUJO APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por LUIZ CLÁUDIO DE ARAÚJO, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, em Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do ente distrital, julgou improcedentes os pedidos de conversão dos proventos de aposentadoria de forma proporcional para integral em decorrência de moléstia profissional. Sua Excelência a quo destacou que as doenças de natureza psiquiátrica possuem peculiaridades que devem ser avaliadas distinguindo o estado real do portador que, avaliado por médico perito nomeado pelo Juízo, concluiu: “o periciado é apto para exercer outras atividades da vida civil como votar, contrair matrimônio, conviver em comunidade e fazer negócios e não se pode falar em alienação mental.” (g.n.) (ID 48103211, Pág. 11) O recorrente narra que desde 13/05/1996 ocupou o cargo de Técnico G.E. - Apoio Administrativo e aposentado por invalidez em 25/05/2017, em virtude de graves e crônicas patologias psiquiátricas, incapacitado totalmente e permanentemente em decorrência de Fibromialgia CID 10: M-79; Transtorno Depressivo Recorrente CID 10: F-33 (CID 10 F33., episódio atual grave com sintomas psicóticos. Relata que a aposentadoria por invalidez proporcional reduziu drasticamente sua remuneração, o que teria motivado a revisão de cálculo. Sustenta que, a sua incapacidade foi constatada antes da vigência da reforma previdenciária de 2019, motivo pelo qual, concedida em momento anterior à vigência da reforma (EC 103/2019), os proventos deveriam ter sido calculados em 100% do salário de benefício. Alega que “há uma presente e relevante Inconstitucionalidade no cálculo da aposentadoria por invalidez e a e INAPLICABILIDADE pelo fato da INCAPACIDADE ANTERIOR À REFORMA PREVIDENCIÁRIA pela VIGÊNCIA DA EC 103/19 que precisa ser revista e reformada a r. Sentença.” (ID 48103227, Pág. 3) Ao final do seu apelo, requer (ID 48103227, Pág. 11): “Por todo exposto, requer a esse Egrégio Tribunal de Justiça, seja o recurso conhecido e no mérito, lhe seja dado total provimento para reformar a sentença a fim do pedido seja julgado, desde logo, procedente, mediante o reconhecimento da inconstitucionalidade, a consideração da INAPLICABILIDADE pelo fato da concessão da aposentadoria por INCAPACIDADE permanente ANTERIOR À REFORMA PREVIDENCIÁRIA pela VIGÊNCIA DA EC 103/19 e o reconhecimento da permissão da aposentadoria em sua integralidade, na medida em que o feito se encontra maduro para julgamento. Subsidiariamente, a reforma da sentença para conceder o benefício de aposentadoria integralmente e o pagamento dos retroativos quando do acionamento dos descontos na aposentadoria do recorrente.” (g.n.) Em contrarrazões, o apelado suscita a preliminar de inovação recursal. Relatado o necessário. Em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca da preliminar de inovação recursal suscitada em sede de contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator